Tribunal: TJES
Processo: 5001163-46.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001163-46.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALBERTO ROQUE PERES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ALBERTO ROQUE PERES em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Narra a parte autora em sua petição inicial que: ‘’o Estado do Espírito Santo não efetua o pagamento do décimo terceiro e do terço constitucional de férias sobre a Gratificação de Serviço Extra e sobre a Gratificação de Acúmulo de Titularidade, considerando, para tanto, apenas o subsídio mensal percebido’’.

Assim, postula em juízo que o requerido seja condenado ao décimo terceiro e ao terço constitucional de férias sobre a remuneração integral do servidor, na forma da Lei Complementar nº 117/1998.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE o pedido para condenar a ré ao pagamento 13° salário (gratificação natalina), bem como o terço constitucional de férias, ao autor, com base nas suas remunerações integrais - considerando nas respectivas bases de cálculo a gratificação de serviço extra (escala especial de serviço) e a Gratificação pelo exercício de função (FG), no período não prescrito (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação). Os juros de mora, conforme índices da caderneta de poupança, incidem desde a data da citação e a correção monetária, com base no IPCA-E, na data em que o adicional deveria ter sido pago. O valor final deverá ser apresentado em fase de cumprimento de sentença, por simples cálculo aritmético.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, não há margem para interpretação diversa, senão a de que a gratificação por seu exercício compõe a remuneração do autor, ainda que de forma transitória, para todos os fins, inclusive na remuneração das férias.

Assim, restando comprovado nos autos que o autor percebeu a gratificação de regime especial, essa integra sua remuneração e deve ser utilizada como base de cálculo das férias e do terço constitucional de férias.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

4. DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da Lei 9.974/13, que beneficia o estado com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.